Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-81.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701440-81.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou indeferida a tutela antecipada para que seja autorizada a acumulação de cargos de Técnico em Radiologia no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal e de Técnico em Radiologia no Hospital regional do Paranoá/DF. Sustenta o recorrente, em breve síntese, que a acumulação estaria amparada constitucionalmente após a promulgação da Emenda Constitucional no 101/2019. Afirma ainda que o agravado impôs a assinatura de termo de opção de cargos, o que justificaria a urgência da medida. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar a imediata reintegração do agravante no cargo de Técnico em Radiologia da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, até o julgamento final do presente recurso. DECIDO Preparo recolhido. Conforme art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. Assim, conheço do presente recurso. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Com efeito, dispõe o art. 42, § 3o, da Constituição Federal: “Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. [...] § 3o Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar.” Por sua vez, o inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;” Logo, é possível a cumulação de cargo militar na área de saúde com outro cargo ou emprego privativo de profissionais de saúde, com profissão regulamentada. Assim, a princípio, seria possível a acumulação pretendida pelo recorrente, uma vez que exerce cargo militar na área de saúde e a profissão de técnico em radiologia é regulamentada pela Lei no 7.394/1985. Não obstante, a própria Lei no 7.394/1985, em seu art. 14, disciplina que “A jornada de trabalho dos profissionais abrangidos por esta Lei será de 24 (vinte e quatro) horas semanais.” Isso tem razão de ser por força da exposição a substâncias radioativas, as quais são prejudiciais à saúde. No caso, embora o agravante não tenha descrito a carga horária em cada uma das instituições, é certo que a cumulação extrapolaria as 24 (vinte e quatro) horas semanais previstas em lei, de modo que a vedação é medida que se impõe. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. JORNADA DE TRABALHO LIMITADA EM 24 HORAS SEMANAIS, NOS TERMOS DO ART. 14 DA LEI 7.394/1985. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO SERVIDOR DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia posta em exame a saber se é legítima a cumulação de cargos na forma prevista pelo art. 37, XVI da Constituição Federal, não obstante a jornada máxima de 24 (vinte e quatro) horas semanais atribuída aos Técnicos em Radiologia pela Lei 7.394/1985. 2. A Lei Federal 7.394/1985, ao regular e estabelecer normas sobre o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, previu, em seu art. 14, a limitação da carga horária semanal em 24 horas, considerando o fato de que esses profissionais são submetidos a uma tecnologia insalubre, cuja exposição acima do permissivo legal pode causar sérios danos à saúde. 3. Assim, em que pese o art. 37, inciso XVI, alínea c da Constituição Federal possibilitar aos profissionais de saúde a acumulação de dois cargos ou empregos na área de saúde, desde que haja compatibilidade de horários, é inadmissível a acumulação de dois cargos de Técnicos em Radiologia fora da limitação da jornada de trabalho previsto no referido dispositivo infraconstitucional, visto que, acaso ultrapassado tal limite, restaria violado o direito à saúde e integridade física, insculpido na Constituição Federal, que é indisponível, em função do bem comum maior a proteger. Nesse sentido: AgRg no AREsp 341.145/SC, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 18.2.2014 e AgRg no AgRg no AREsp 138.186/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2012. 4. Agravo Interno do Servidor a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.220.694/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/4/2019, DJe de 22/4/2019.) Portanto, em sede de cognição sumária, não há razão para ser afastado o ato que, após regular tramitação de processo administrativo, impôs opção de escolha por um dos cargos. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora